Tribunal: TJBA
Processo: 8019758-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019758-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA

APELAÇÕES
simultâneas
. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO.
Princípio nonagesimal aplicável. Princípio da anterioridade anua
l
não aplicável.
APELO DO ESTADO
IM
PROVIDO. APELO DA IMPETRANTE
IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM
REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DO
ESTADO
da bahia
E DA

EMPRESA
IMPETRANTE,
integrando a sentença em
REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA